Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711990-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ZOCAL MANTOVANI AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto por THAIS ZOCAL MONTOVANI, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6o Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n.o 0710817-39.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Em suas razões, a agravante pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando não ter recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, porém, deixou de anexar aos autos os documentos comprobatórios de sua real situação financeira, que comprove sua alegada pobreza. Dessa forma, foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para a agravante anexar aos autos os documentos comprobatórios da alegada pobreza (últimos contracheques, declaração do IRPF, extratos bancários, etc.), sob pena de indeferimento, nos termos do despacho de ID n.o 70302759. Devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certificado no ID n.o 70727652. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Entretanto, devidamente intimada, a parte agravante não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição de hipossuficiente, limitando-se a argumentos genéricos. Frise-se que lhe foi concedido prazo suficiente para a juntada dos documentos necessários para a concessão da gratuidade, e mesmo assim a parte agravante deixou de se manifestar, conforme certificado nos presentes autos. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte agravante para juntar o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco dias), nos termos do disposto no art. 101, § 2o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o fim do prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador